Tribunal: TJSP
Processo: 1004954-26.2021.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Embargos de declaração - Acórdão embargado que foi objeto de declaratório anterior pela mesma parte, que se valeu de conteúdo idêntico - Impossibilidade de conhecimento dos segundos aclaratórios em razão da Preclusão Consumativa e do Princípio da Unicidade Recursal das decisões judiciais - Precedentes deste E. TJSP - Recurso não conhecido.